Tribunal: TJPA
Processo: 0008115-52.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008115-52.2017.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDINEY FERREIRA CORREIA, TACARY CORREIA DUARTE

FISCAL DA LEI: WANDERSON FERREIRA CORREIA

ADVOGADO DATIVO: HUGO ADNAN SOUTO KOZAK

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0008115-52.2017.8.14.0065

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: WANDERSON FERREIRA CORREIA E VALDINEI FERREIRA CORREIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: TACARY CORREIA DUARTE

ADVOGADO: DR. HUGO ADNAN SOUTO KOZAK- OAB/PA 15.756-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0008115-52.2017.8.14.0065

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE XINGUARA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: WANDERSON FERREIRA CORREIA E VALDINEI FERREIRA CORREIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: TACARY CORREIA DUARTE

ADVOGADO: DR. HUGO ADNAN SOUTO KOZAK- OAB/PA 15.756-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que absolveu
WANDERSON FERREIRA CORREIA, VALDINEI FERREIRA CORREIA E TACARY CORREIA DUARTE,
em relação as sanções descritas nos Arts. 157, § 2º, I e II e 288, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4624684) que em 31/07/2017 às 22h45min., os ofendidos Eduardo Paula Conceição e Tatiele Lima Pires se encontravam em frente à sua moradia, ocasião em que os Apelados,

os quais mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram seus aparelhos celulares, fugindo após a prática delituosa.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e após diligências, os agentes lograram êxito em capturar os Apelados ainda na posse dos bens.

Diante disto, os Recorridos foram denunciados pelos crimes previstos nos
Arts. 157, § 2º, I e II e 288, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados (ID n° 4624688), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4624689) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id. nº 4624690), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. n° 4624691), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu os apelados, pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Não obstante o relato do ofendido Eduardo Paula Conceição em sede policial, tal prova isolada não se mostra suficiente, vez que em audiência o mesmo informou que não fez o reconhecimento dos acusados em delegacia, pois a autoridade policial somente teria apresentado os aparelhos celulares, e que o suposto reconhecimento indicado não ocorreu. Ao ser questionado pela magistrada, afirmou que não depôs perante a autoridade policial, reiterando que somente compareceu à Delegacia para receber o telefone.

A vítima Tatiele Lima Pires, se equivocou ao realizar o reconhecimento dos Apelados, apresentando como coautor do fato delituoso uma pessoa que sequer tem relação com estes autos.

A testemunha Boaventura Ferreira Filho, declarou em audiência que um dos telefones foi encontrado com dois dos Recorrentes e o outro foi arremessado pela janela do automóvel. Disse ainda que reconheceu TACARY dirigindo o veículo, sendo que este, conforme relato das vítimas não teria participado da empreitada criminosa, vez que não foi reconhecido por nenhuma delas.

Quanto aos demais Recorridos, a referida testemunha não os reconhece, não se recordando de seus rostos, somente informou que eram primos de TACARY.

Já a testemunha José Ribamar Filho, confirmou ter realizado a abordagem policial e que foi encontrado um aparelho celular com um dos Apelados, o qual ao ser indagado disse que lhe pertencia. Ao contrário da testemunha anterior, afirmou que no veículo abordado não foram localizados os celulares das vítimas.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação dos denunciados, assim fundamentando seu julgado:

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela ante a ausência do ofendido.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória dos apelados por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juizo singular, mas também, e principalmente, pelo princípio “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas), estes geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023